Tribunal: STJ
Processo: 0020806-27.2016.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049301 - SE(2025/0346269-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: B DO E DE S S
ADVOGADOS
: AIDA MASCARENHAS CAMPOS - SE001097
LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS - SE004272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Execução de Título Extrajudicial.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a",
art. 105,
da CF/88.
3. O reexam e de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c5fd80d-8926-439c-8080-4af216581c43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049301 - SE (2025/0346269-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: B DO E DE S S
ADVOGADOS
: AIDA MASCARENHAS CAMPOS - SE001097

LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS - SE004272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Execução de Título Extrajudicial.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da
art. 105,
CF/88.
3. O reexam e de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por D. E. DA S. contra decisão
proferida pela Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial..
de execução de título extrajudicial ajuizada por B. DO E. DE S. S. em
Ação:
face da agravante, na qual requer a satisfação do débito consubstanciado em
contrato de confissão e renegociação de dívida, com pagamento de R$ 23.186,67
(vinte e três mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
Documento eletrônico VDA53959743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:39:57
Código de Controle do Documento: c9ae682d-150c-4801-9879-161d8fea364d

julgou extinto o feito, por pronúncia de prescrição, nos
Sentença:
termos do
II.
art. 487,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 281-282):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIU O PROCESSO – APELO DO
BANCO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL -
§ 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL -
ART. 206,
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA SOBRE OS EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO (FL. 84) – FEITO QUE PERMANECEU
PARALISADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL de
a
COM A
11/11/2016
11/03/2021,
JUNTADA DA DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ÀS FLS. 99/104, OU SEJA, POR
MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES - PERÍODO EM QUE NÃO HÁ
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA PROFERIDA EM
ISTO
28/01/2025,
É, EM PRAZO INFERIOR À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA ANULADA –
RETORNO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

conheceu do agravo para não
Decisão da Presidência do STJ:
conhecer do recurso especial devido à: (i) incidência da Súmula 518 do STJ, por não
ser cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
(ii) incidência da Súmula 7 do STJ, por demandar reexame do acervo fático-
probatório, e (iii) ausência de cotejo analítico apto a comprovar dissídio
jurisprudencial, com inexistência de similitude fática e identidade jurídica entre os
julgados confrontados.
alega que não incidem as Súmulas 7 e 518 do STJ, que
Agravo interno:
demonstrou o dissídio com cotejo analítico e que a controvérsia é estritamente
jurídica sobre prescrição intercorrente e termo inicial. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação de súmula
Documento eletrônico VDA53959743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:39:57
Código de Controle do Documento: c9ae682d-150c-4801-9879-161d8fea364d

A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.150.045/SP,
4/4/2025;
AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, DJe de
AgInt
AREsp n. 2.547.577/RJ,
22/11/2024;
no
Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.377.757/TO,
29/11/2023.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa também merece ser mantida,
Súmula 7/STJ,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo TJ/SE não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SE, ao analisar o recurso
interposto pela agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 283-284):

Cinge-se o presente recurso averiguar se restou configurada a prescrição
intercorrente do título extrajudicial que embasa a execução.
Antes de tecer considerações específicas sobre a matéria cerne do recurso, pontuo
que a decisão recorrida não foi exarada de forma genérica, porquanto presentes
expressamente os marcos temporais, nos quais o juízo se embasou para
reconhecimento da prescrição.
Por oportuno, transcrevo parte da sentença recorrida para bem ilustrar quão
específico foi o decisium:
“O CASO CONCRETO:
No caso em epígrafe, o despacho inicial ocorreu em 29/06/2016 e a
citação se operou em
sendo que de lá para cá o feito foi suspenso
18/10/2016
em
dada inexistência de bens. Ou seja, de 2016 a 2022, mais de 05
23/06/2022,
ano se passaram e não houve o exequente êxito em localizar bens do executado,
inclusive até o presente momento (ano de 2025), incidindo a priori o prazo
prescricional de 03 anos (petição inicial consta vencimento do título em 2015),
restando prescrita a pretensão executória (...)”
Dito isso, avanço no exame do cerne recursal.
No caso, trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciado no Contrato de
Consolidação, Confissão e Renegociação de Dívida (FIN-12/021396-6, fls. 42/),
assinado em decorrente do empréstimo “credi-rápido scc
40000105”,
23/10/2012,
cuja dívida seria paga em 36 parcelas de R$ 197,87 (cento e noventa e sete reais e
oitenta e sete centavos), contudo restando a apelada inadimplente desde 31/01/2013,
resultando no débito de R$ 23.186,67 (vinte e três mil, cento e oitenta e seis reais e
sessenta e sete centavos), com início em
e término em
21/10/2012
30/10/2015.
Em primeiro lugar, a caracterização da prescrição intercorrente se dará no mesmo
prazo para o ajuizamento da execução, por interpretação da Súmula 150 do Supremo
Tribunal Federal, in verbis: “ Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação”.
Documento eletrônico VDA53959743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:39:57
Código de Controle do Documento: c9ae682d-150c-4801-9879-161d8fea364d

Assim, o prazo prescricional a ser observado na fase executiva do processo em análise
– tratando-se de instrumento particular de confissão - . de dívida é de 05 (cinco) anos,
nos termos do
§5o, inciso I, do Código Civil.
art. 206,
Da análise do processo, verifica-se que a execução foi ajuizada em
e a
23/06/2016,
executada foi citada em
(fl. 78), assim como não foi efetivada a penhora,
06/10/2016
por ausência de bens.
Na sequência, o magistrado proferiu despacho em suspendendo
o
11/11/2016,
andamento do feito, face a interposição pela , executada/apelada de Embargos à
Execução no 201610301311 a qual somente transitou em julgado em 23/03/2020,
retornando o feito ao andamento em
com a juntada da decisão dos
11/03/2021,
Embargos à Execução às fls. 99/104.
Conquanto o processo tramite desde
ou seja, há mais de 8 (oito) anos
23/06/2016,
sem que tenha ocorrido diligências frutíferas para localização do devedor, período
superior ao lustro prescricional, válido destacar que este permaneceu paralisado por
determinação judicial por 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, para que se aguardasse
decisão definitiva nos Embargos à Execução.
Logo, não houve inércia por parte da exequente, que se limitou a cumprir o comando
judicial, de forma que o cômputo da prescrição somente poderia ter início a partir da
ordem de retomada do processamento do feito executivo, que ocorreu em
enquanto que a sentença foi proferida em
isto é, em prazo
11/03/2021,
28/01/2025,
menor que a prescrição quinquenal Portanto, entendo equivocada a decisão recorrida,
que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, notadamente por
desconsiderar que a suspensão do feito se deu por expressa determinação do juízo a
quo em razão dos EMBARGOS DO DEVEDOR.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53959743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:39:57
Código de Controle do Documento: c9ae682d-150c-4801-9879-161d8fea364d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.301 / SE
Número Registro: 2025/0346269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00208062720168250001 201610300879 202500810398 208062720168250001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: B DO E DE S S
ADVOGADOS : AIDA MASCARENHAS CAMPOS - SE001097
LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS - SE004272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: B DO E DE S S
ADVOGADOS : AIDA MASCARENHAS CAMPOS - SE001097
LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS - SE004272
TERMO
Documento eletrônico VDA55073101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 8f357872-0f21-4af6-935d-5b1981a3ad5f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 8f357872-0f21-4af6-935d-5b1981a3ad5f